Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO E FILMAGEM DAS AGRESSÕES. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOLO COMPROVADO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO VERIFICADA. LAUDO PERICIAL. LESÕES CONTUSAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Questão em exame

1. Trata-se de recurso interposto pela acusada contra a sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no artigo 129, caput, por duas vezes, na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal, para condenar a denunciada à pena de 3 (três) meses e 15 dias de detenção para cada delito, com regime inicial aberto, não substituída por pena restritiva de direitos.

2. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta a insuficiência de provas, sob o argumento de que apenas uma das vítimas e um amigo da vítima foram ouvidos em Juízo, sendo os depoimentos insuficientes para a condenação, havendo parcialidade em suas declarações. Para a hipótese de não acolhimento do pleito absolutório, defende que a ré agiu em estado emocional alterado após tomar ciência de que sua cunhada Andressa, menor de idade, havia sido vítima de assédio por um dos integrantes do grupo atingido, sendo a sua ação um ato de legítima defesa de terceiro.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão refere-se à existência ou não de lastro probatório para a condenação da ré, bem como a análise da presença de hipótese de legítima defesa de terceiros.

III. Razões de decidir.

5. Na espécie, ao contrário do alegado pela Defesa, o conjunto probatório é robusto para comprovar a dinâmica dos fatos, demonstrando que a acusada, de forma livre e consciente, agrediu fisicamente as vítimas, mediante o arremesso de uma garrafa, resultando nas lesões corporais descritas nos laudos de exame de corpo de delito acostados ao processo. A dinâmica dos fatos descrita na ocorrência policial e relatada em Juízo pela vítima e pela testemunha é corroborada pelo vídeo juntado aos autos, no qual é possível visualizar o momento em que a ré arremessa uma garrafa em direção às vítimas, estando ausente qualquer elemento concreto que leve à desconsideração da versão dada pela vítima, ou apto a abalar a confiabilidade de suas declarações.

6. Demonstrado pelo laudo de exame de corpo de delito que houve ofensa à integridade física da vítima, que concluiu pela presença de lesões contusas, deve a acusada responder pelo crime de lesão corporal previsto no art. 129, caput, do Código Penal

7. Não assiste razão à ré quanto à tese de legítima defesa de terceiros. Primeiramente, porque a ré não fez qualquer referência ao referido assédio. Além disso, ainda que assim fosse, a legítima defesa exige a ponderação dos meios utilizados para a defesa do bem jurídico. O vídeo dos fatos e os laudos periciais das lesões causadas na vítima em decorrência da ação da acusada revelam nitidamente a desproporção da sua ação para a defesa da cunhada em face do suposto assédio
8. Havendo provas da materialidade e da autoria, bem como existente o elemento subjetivo pertinente ao tipo penal, a sentença não merece reparos.

IV. Dispositivo

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.